Tribunal: TCU
Processo: 004.193/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5807/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.193/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Lacerda (XXX.982.869-XX); Angelica Correa Gonzaga da Silva (XXX.033.879-XX); Carolina Magna Costa (XXX.934.189-XX); Jessica Goncalves Cavalcante (XXX.498.259-XX); Kelvin Henrique Mac de Oliveira (XXX.271.329-XX); Mateus Bosi Cassol (XXX.136.181-XX); Michele Miriel Pavan Dall Alba (XXX.914.059-XX); Nery Vissotto (XXX.394.589-XX); Paulo Sergio da Silva Albuquerque (XXX.101.689-XX); Tatiane Franca dos Santos (XXX.700.209-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.